Tribunal: TJES
Processo: 0002478-32.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Seqüestro e cárcere privado; Leve
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002478-32.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA e outros (5)

APELADO: MARCIO OLIVEIRA ALVES e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 129, “CAPUT” E ART. 148, §2º DO CP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado nos autos, não havendo que se falar em absolvição. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002478-32.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO OLIVEIRA ALVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA, ADRIANO CUSIM DOS SANTOS, MAYKESUEL DOS SANTOS MONTEIRO, VANDERLANDE CARDOSO LIMA, SAVIO FIGUEREDO SILVA, SAVIO HENRIQUE PIRES DOS SANTOS DE JESUS
Advogado do(a) APELADO: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

No ano de 2023 os DENUNCIADOS se associaram para atuar reiteradamente na prática de crimes, sendo que no dia 29 de março de 2023, por volta das 13h:48min, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, os DENUNCIADOS agrediram violentamente e privaram de liberdade, mediante sequestro, a vítima MÁRCIO OLIVEIRA ALVES, resultando, por meio de seus atos, grave sofrimento físico e moral a mesma.

Os DENUNCIADOS após sequestrarem a vítima, a levaram para uma região na Rodovia do Contorno, onde passaram a espancá-lo violentamente com pauladas, socos e chutes, que levaram MÁRCIO a perder a consciência e sofrer lesão na região orbitária, e, ainda, o ameaçaram com uma arma de fogo, antes de soltá-lo.

Consta dos autos que, no dia e hora acima relacionadas, durante patrulhamento no bairro Parque Residencial Laranjeiras, Policiais Militares foram informados que um indivíduo, Sr. Márcio foi agredido e sequestrado naquele bairro, sendo colocado a força no interior do veículo Hyundai HB20, placa PPL-4J36.

Identificado o endereço residencial do proprietário do supracitado veículo, os Policiais Militares se deslocaram até o imóvel e, ao adentrarem na Rua João Gonçalves da Silva, No bairro Jardim Tropical, localizaram o DENUNCIADO ADRIANO, que apresentava as características compatíveis com as passadas pelos noticiantes do sequestro, que ao ser abordado confirmou sua participação nos crimes apurados nestes autos.

Em seguida, os Militares localizaram e abordaram o veículo utilizado nos crimes na Rua Assembleia de Deus, bairro Central Carapina, Serra/ES, com os DENUNCIADOS RAFAEL,VANDELANDE, MAYKESUEL, SAVIO FIGUEREDO E SAVIO HENRIQUE em seu interior, os quais confirmaram aos Policiais Militares a participação no sequestro e nas agressões e indicaram o local em que a vítima estava.

Emerge dos autos que os DENUNCIADOS alegam que a motivação do sequestro qualificado e agressões seria pela vítima MÁRCIO praticar reiterados delitos de furto na região, bem como que os DENUNCIADOS são envolvidos no tráfico de drogas local.

Em sede policial, a vítima reconhece os DENUNCIADOS como os autores de seu sequestro e das agressões.

Constata-se que as lesões corporais e o sequestro, qualificado pela forma de execução, em razão do grave sofrimento causado a vítima, constituem delitos autônomos e de natureza distinta”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser garantido aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática dos crimes previstos no artigo 129, caput, e artigo 148, §2º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

A autoria e materialidade dos fatos em apuração restaram sobejamente comprovadas, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 06/15 e pelo Auto de Apreensão de fls. 55/57.

Diante dos depoimentos colacionados nos autos, verifica-se a efetiva participação de Rafael dos Santos Ferreira, Adriano Cusim dos Santos, Maykesuel dos Santos Monteiro, Vanderlande Cardoso Lima, Savio Figueiredo Silva e Savio Henrique Pires dos Santos de Jesus na prática delitiva em análise.

Inicialmente, a vítima, Márcio Oliveira Alves, narrou em seu depoimento que foi abordado pelos denunciados, colocado à força dentro de um veículo HB20 e levado para um local ermo, onde sofreu diversas agressões físicas.

A vítima relatou ainda, que os agressores utilizaram pedaços de pau, socos e chutes, deixando-o gravemente ferido, chegando a perder a consciência.

Os policiais militares Luciano Luiz Vieira de Jesus e Carla Cristiana Gomes confirmaram, em seus depoimentos, que receberam informações sobre um sequestro seguido de agressão, e que, ao analisarem um vídeo apresentado por um transeunte, identificaram o veículo utilizado no crime e conseguiram efetuar a abordagem dos suspeitos em tempo hábil.

O policial Luciano Luiz destacou que, ao questionar os indivíduos, estes admitiram que teriam apenas dado um “corretivo” na vítima, sob a justificativa de que ele supostamente praticava furtos na região.

A policial Carla Cristiana reforçou que a identificação dos acusados foi possível por meio do vídeo e que a abordagem dos suspeitos foi rápida e sem resistência.

No que tange às declarações dos próprios acusados, verifica-se a confissão de autoria, ainda que parcial, corroborando os relatos da vítima e dos policiais.

Adriano Cusim dos Santos admitiu expressamente que agrediu a vítima porque esta não quis conversar, afirmando que lhe deram “umas porradas” para que falasse o que fez.

Da mesma forma, Savio Figueiredo Silva relatou que a vítima foi acusado de furto por populares e que tentaram conversar com ele, mas, diante de sua resistência, partiram para a agressão.

O acusado Vanderlande Cardoso Lima também confessou que presenciou pessoas gritando “pega ladrão”, capturou a vítima e o agrediu com chutes.

No mesmo sentido, Maykesuel dos Santos Monteiro e Rafael dos Santos Ferreira relataram que ouviram gritos de populares e, ao tentarem abordar a vítima, iniciaram agressões físicas.

Os depoimentos acima evidenciam que os acusados atuaram de forma conjunta e deliberada para capturar e agredir a vítima.

A justificativa apresentada pelos réus, de que apenas queriam dar um “corretivo”, não exclui a ilicitude do ato.

Ressalte-se que o argumento de que a vítima possuía antecedentes criminais não legitima a conduta dos acusados, pois, em um Estado Democrático de Direito, somente as autoridades competentes podem aplicar eventuais sanções, mediante o devido processo legal.

Portanto, diante da confissão parcial dos acusados, das declarações da vítima e dos relatos dos policiais que atuaram na ocorrência, restam plenamente demonstradas a autoria e materialidade delitiva, sendo indubitável a autoria dos apelantes.

Assim, mantenho a condenação dos acusados nos exatos termos da sentença de primeira instância, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)